Tribunal: TJMT
Processo: 1004605-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004605-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CICERO SILVA - CPF: 163.846.871-00 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), MANOEL DOS SANTOS MELO FILHO - CPF: 537.740.191-34 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 257 – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISIUM
HOSTILIZADO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência do proprietário do veículo não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento (STJ REsp 144.583/SP).

Não há falar em condenação da Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1004605-65.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
ajuizada por
CÍCERO SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que não há dever de indenizar, tendo em vista a falta de pagamento do seguro obrigatório. Defende, nesse aspecto, a inaplicabilidade do Verbete Sumular n.o 257 do STJ. Na oportunidade, prequestionou a matéria.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pela manutenção da sentença e a condenação da Seguradora em multa por litigância de má-fé (ID. 129601761).

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
CÍCERO SILVA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 09/09/2019, foi vítima de acidente de trânsito,
do qual lhe resultou invalidez permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Requereu, ao final, a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o encarte da contestação (ID. 129601714) e da réplica (ID. 129601721), foi realizada a perícia judicial, a qual concluiu pela invalidez permanente parcial correspondente a 50% (cinquenta por cento) no membro inferior direito (ID. 129601735).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que deu azo ao vertente Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento do apelo.

Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Além disso, o art. 5.o,
caput
, da Lei 6.194/74 estabelece como requisito para o pagamento de indenização do seguro obrigatório apenas a prova do acidente e do dano dele decorrente. Sendo assim, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

Ademais, está consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que, por meio do Verbete Sumular 257, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, a exemplo dos julgados abaixo transcrito,
in

verbis:

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Nesse sentido, inclusive, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1827315/PR. Relator Ministro Raul Araújo. 4.a Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 13/04/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1769429/PR. Relator Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 09/03/2020. Publicado em 11/03/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. PRÊMIO. NÃO PAGAMENTO. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1827316/PR. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 16/12/2019. Publicado em 19/12/2019).

De igual modo este Sodalício tem se pronunciado em casos semelhantes:

APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ RECURSO DO PATRONO DA PARTE AUTORA - BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DIREITO PESSOAL QUE NÃO SE ESTENDE AO PROCURADOR - RECURSO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PREPARO NÃO REALIZADO - ART. 99, §5o CPC - DESERÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO PATRONO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

O recurso que versa exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência está sujeito a preparo, ainda que a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, cujo direito é pessoal e não se estende ao procurador, nos moldes do artigo 99, §5o do CPC.

Se não realizada a comprovação do recolhimento do preparo, configura-se a deserção, que obsta o conhecimento do recurso.
(TJMT. Apelação n.o 1006756-84.2018.8.11.0037. Des. Guiomar Teodoro Borges. Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020. Publicado em 02/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1030993-10.2017.8.11.0041. Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 05/02/2019. Publicado em 07/02/2019).

Feito esse registro, dessume-se que a irresignação recursal não merece guarida, pois o seguro DPVAT não tem natureza contratual e sim
obrigatória;
via de consequência, a falta de pagamento do prêmio não obsta o recebimento da indenização.

De outro lado, em relação ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões, verifico que restará caracterizada somente mediante prova do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de punir aquele que simplesmente utilizou o direito constitucionalmente assegurado de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Na espécie, não há falar em condenação da Apelante por litigância de má-fé, pois o que se verifica é que a Seguradora interpôs o recurso na tentativa de comprovar a tese por ela defendida, mesmo sem lograr êxito em sua totalidade, não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o, do CPC, majoro honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022